Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600412-86.2024.6.16.0194
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
25/10/2024
Número: 0600412-86.2024.6.16.0194

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 25/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Condição de Elegibilidade
- Filiação Partidária, Impugnação ao Registro de Candidatura
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600412-
86.2024.6.16.0194 (DRAP 0600407-64.2024.6.16.0194) que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de José Aparecido Paiva da Silva, para concorrer ao cargo de Vereador. (Impugnação
pela Coligação Pontal Não Pode Parar, Integrada Pelos Partidos PSD, PP, MDB, Pode, PL e União,
ao Registro de Candidatura de Jose Aparecido Paiva da Silva, Comissao Provisoria do Partido da
Mulher Brasileira de Pontal do Paraná para Concorrer ao cargo de vereador, pois no caso em
questão, alegou, em síntese, que o requerente é filiado ao Partido União, contudo, autuou o
registro pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB e o art. 14, § 3º, V, da Constituição Federal está o
requisito da "filiação partidária", a qual deve se dar no mesmo partido em que se busca o registro
de candidatura). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOSE APARECIDO PAIVA DA SILVA (RECORRENTE)
CARLOS EDUARDO FERLA CORREA (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
PONTAL NÃO PODE PARAR
[PSD/PP/MDB/PODE/PL/UNIÃO] - PONTAL DO PARANÁ -
PR (RECORRIDA)
RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA (ADVOGADO)
CRISTIAN LUIZ MORAES (ADVOGADO)
MICHEL GUERIOS NETTO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44101375
03/10/2024
14:27
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.781

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600412-86.2024.6.16.0194 –
Pontal do Paraná – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: JOSE APARECIDO PAIVA DA SILVA
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO FERLA CORREA - OAB/PR37505
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
RECORRIDA: PONTAL NÃO PODE PARAR [PSD/PP/MDB/PODE/PL/UNIÃO] - PONTAL DO
PARANÁ - PR
ADVOGADO: RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA - OAB/PR59327
ADVOGADO: CRISTIAN LUIZ MORAES - OAB/PR25855
ADVOGADO: MICHEL GUERIOS NETTO - OAB/PR36357
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
FICHA DE FILIAÇÃO E ATA DE REUNIÃO PARTIDÁRIA. DOCUMENTOS
UNILATERAIS QUE NÃO SE PRESTAM À COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. SÚMULA 20 DO TSE. REGISTRO DE CANDIDATURA
INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso interposto por José Aparecido Paiva da Silva contra
sentença do Juízo da 194ª Zona Eleitoral de Matinhos que indeferiu o registro
de candidatura do recorrente por ausência de filiação partidária.

1.2 Em suas razões recursais, o recorrente alegou que sua filiação ao Partido
da Mulher Brasileira (PMB) foi prejudicada por outro partido, União, e
apresentou documentos como ficha de filiação e ata de reunião para
comprovar a filiação ao PMB com o objetivo de comprovar sua filiação
partidária ao Partido da Mulher Brasileira. Requereu o deferimento de seu
registro de candidatura.

1.3 O Ministério Público Eleitoral, em sede de contrarrazões, opinou pelo
desprovimento do recurso, ao passo que a Procuradoria Regional Eleitoral se
manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Num. 44101375 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/10/2024 14:27:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100314272041000000043052692
Número do documento: 24100314272041000000043052692
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:48:08

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.2 Análise da idoneidade dos documentos apresentados para comprovar a
filiação do recorrente ao Partido da Mulher Brasileira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 A filiação partidária é condição de elegibilidade, conforme o art. 14, § 3º,
V, da Constituição Federal, e deve ser comprovada até seis meses antes do
pleito, nos termos do art. 9º da Lei 9.504/97 e deve ser comprovada por
documentos com fé pública.

3.2 Na hipótese dos autos, os documentos apresentados pelo recorrente,
como ficha de filiação e ata de reunião partidária, são considerados
unilaterais e destituídos de fé pública, conforme jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral (AgR-REspEl nº 0600283-17/RS e Súmula 20 do TSE), não
sendo aptos para comprovar a filiação partidária.

3.3 Em consulta ao sistema Filia, constatou-se que o recorrente estava filiado
ao Partido União Brasil, e não ao Partido da Mulher Brasileira pelo qual
pretende concorrer às eleições, não preenchendo, portanto, o requisito de
filiação por seis meses.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença de
indeferimento do registro de candidatura do recorrente.

4.2 Tese de julgamento: "Documentos unilaterais, como fichas de filiação
e atas de reunião partidária, são insuficientes para comprovar a filiação
partidária para fins de registro de candidatura."

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 14, § 3º, V

Lei nº 9.504/97, art. 9º

Lei nº 9.096/95, art. 19

Jurisprudência relevante citada:

TSE, AgR-REspEl nº 0600283-17/RS, Rel. Min. Edson Fachin

TSE, Súmula 20

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
Num. 44101375 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/10/2024 14:27:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100314272041000000043052692
Número do documento: 24100314272041000000043052692
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:48:08

termos do voto do Relator.

Curitiba, 02/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por José Aparecido Paiva da Silva,
candidato ao cargo de vereador, em face da sentença proferida pelo Juízo da 194ª Zona
Eleitoral de Matinhos, que indeferiu seu requerimento de registro de candidatura em razão
de ausência de filiação partidária.

O recorrente opôs embargos de declaração em face da sentença que foram
rejeitados (ID 44070132).

Em suas razões recursais (ID 44070137), o recorrente sustentou, em síntese,
que o partido União Brasil prejudicou o candidato impedindo-o que permanecesse filiado
ao Partido da Mulher Brasileira - PMB. Alegou que a ficha de filiação bem como a lista de
presença à reunião do Partido da Mulher Brasileira comprovam que estaria filiado a este
partido desde 5/4/2024, sendo sua filiação reconhecida pelo PMB. Requereu o
provimento do recurso para que seja deferido seu requerimento de registro de
candidatura.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo
desprovimento do recurso (ID 44070140)

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e provimento do
recurso interposto por entender que a ata de reunião partidária apresentada pelo
recorrente demonstra sua filiação dentro do prazo legal para concorrer ao cargo
pretendido (ID 44085438).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

A Resolução TSE n. 23.609/2019 determina como condição de
elegibilidade/registrabilidade que os candidatos comprovem filiação partidária, pelo prazo
Num. 44101375 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/10/2024 14:27:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100314272041000000043052692
Número do documento: 24100314272041000000043052692
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:48:08

de 6 meses, antes do pleito:

Art. 10. Para concorrer às eleições, a pessoa que for candidata deverá possuir
domicílio eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de 6 (seis) meses antes do
pleito e estar com a filiação deferida pelo partido político no mesmo prazo (Lei nº
9.504/1997, art. 9º). (Vide, para as Eleições de 2020, art. 9º, inciso V, da Resolução nº
23.624/2020)

[...]

Na hipótese dos autos, o recorrente afirma ser filiado ao Partido da Mulher
Brasileira e, com a finalidade de comprovar a filiação partidária no mencionado partido,
apresentou ficha de filiação preenchida de forma manuscrita (ID 44070130) e ata de
reunião partidária (ID 44070131).

Em que pese as alegações pelo recorrente, o que se verifica, a partir de
consulta ao sistema Filia, é a regular filiação do recorrente ao Partido União Brasil, desde
04/04/2020.

Sobreleva notar que as provas apresentadas pelo recorrente com intuito de
comprovar sua filiação ao Partido da Mulher Brasileira são unilaterais e, portanto, não são
aptas a essa finalidade, eis que destituídas de fé pública.

É notório o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral que a ficha de filiação,
registros internos do partido, atas partidárias e fotografias constituem documentos
unilaterais e desprovidos de fé pública, inaptos a demonstrar a filiação partidária (AgR-
REspEl nº 0600283-17/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3.5.2021).

A Súmula 20 do Tribunal Superior Eleitoral é neste sentido:

A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de
que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada por outros elementos de
convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente,
destituídos de fé pública.

Desse modo, entendo que, como o caso em análise trata de registro de
candidatura, a aplicação da súmula 20 do TSE é impositiva, de sorte que o uso de
documentos unilaterais e sem fé pública, como ficha de filiação ou publicações em redes
sociais, como prova de filiação partidária, deve ser coibido.

Assim, a comprovação da filiação partidária, para fins de registro de
candidatura, não pode se basear em documentos unilaterais sem fé pública, sendo
necessário que o candidato utilize os mecanismos previstos na legislação eleitoral para a
regularização de sua situação partidária.

Esta Corte Eleitoral, já decidiu nas eleições de 2024, que a ficha de filiação e
a ata de reunião partidária são insuficientes para comprovação da filiação no processo de
registro de candidatura. Observe-se:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO CONTRA INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. FALHA NO SISTEMA DE REGISTRO.
DOCUMENTO UNILATERAL. RECURSO DESPROVIDO.
Num. 44101375 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/10/2024 14:27:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100314272041000000043052692
Número do documento: 24100314272041000000043052692
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:48:08

I. CASO EM EXAME

1. Recurso contra decisão que indeferiu o registro de candidatura do recorrente em
razão de ausência de comprovação de filiação partidária. O recorrente alega que se
filiou ao Partido dos Trabalhadores (PT) em 2023 e que, embora tenha participado da
convenção partidária, seu nome não constava nos registros oficiais devido a falha no
sistema FILIA, embora estivesse nos registros internos do partido. Solicita o
provimento do recurso, com base na Súmula 20 do TSE, para que seja reconhecida
sua filiação e deferido seu registro de candidatura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a filiação partidária do recorrente ao
PT foi regularmente comprovada para atender ao prazo mínimo legal; (ii) avaliar se o
documento apresentado pelo recorrente é suficiente para comprovar sua condição de
filiado, à luz da Súmula 20 do TSE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A filiação partidária é condição de elegibilidade, conforme o art. 14, § 3º, V, da
Constituição Federal, e deve ser realizada com, no mínimo, seis meses de
antecedência ao pleito, conforme o art. 9º da Lei 9.504/97.

4. O art. 19 da Lei nº 9.096/95 estabelece que o partido deve inserir os dados de seus
filiados no sistema FILIA da Justiça Eleitoral. A falha no sistema pode ser alegada,
mas deve ser comprovada por documentos dotados de fé pública.

5. O documento apresentado pelo recorrente ("Ficha do Filiado") é unilateral,
extraído de sistema interno do partido e, por isso, não tem fé pública, sendo
insuficiente para comprovar a filiação, conforme jurisprudência pacífica do TSE
e Súmula 20 do TSE.

6. O precedente jurisprudencial aponta que documentos produzidos unilateralmente
pelo partido, como fichas de filiação e declarações subscritas por dirigentes
partidários, não são aptos para comprovar a filiação partidária (TSE, Agravo
Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060086398).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

(RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600106-
80.2024.6.16.0077 – Bela Vista do Paraíso – PARANÁ - Relator: DES. ELEITORAL
JOSE RODRIGO SADE)

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA PELO PRAZO DE 6
MESES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 A filiação partidária é condição de elegibilidade, conforme o art. 14, §3º, inciso V,
da Constituição Federal, e deve ser comprovada até seis meses antes do pleito, nos
Num. 44101375 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/10/2024 14:27:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100314272041000000043052692
Número do documento: 24100314272041000000043052692
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:48:08

termos do art. 9º, da Lei n. 9.504/97.

3.2 Na hipótese dos autos, a controvérsia cinge-se quanto à regularidade da filiação
partidária da ora recorrente. Em consulta ao sistema Filia, verifica-se que a recorrente
esteve filiada ao Partido Democracia Cristã desde 1/4/2022 até 4/4/2024, quando teve
essa filiação cancelada automaticamente em razão de posterior filiação ao Partido
Renovador Trabalhista Brasileiro, em 4/4/2024.

3.3 Em que pese apresentação de ficha de filiação ao Partido Democracia Cristã
e ata de convenção pela recorrente na tentativa de comprovar sua filiação nesse
partido, a jurisprudência entende que esses documentos são unilaterais e
destituídos de fé pública e, portanto, não são aptos a comprovação de filiação
partidária na data exigida pela legislação.

3.5 Desse modo, considerando a filiação regular ao Partido Renovador Trabalhista
Brasileiro, desde 4/4/2024, a recorrente não preenche o requisito de filiação partidária
por seis meses antes do pleito ao Partido Democracia Cristão, pelo qual se lançou ao
cargo de vereadora, o que enseja o indeferimento de seu requerimento de registro de
candidatura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso conhecido e desprovido. Mantém-se a sentença que indeferiu o registro
de candidatura da recorrente.

4.2 Tese de julgamento: "A ficha de filiação e documentos internos do partido,
destituídos de fé pública, são insuficientes para comprovar a filiação partidária para
fins de registro de candidatura."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 14, § 3º, V; Lei nº 9.504/97,
art. 9º; Lei nº 9.096/95, art. 19.

Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-REspEl nº 0600283-17/RS, Rel. Min.
Edson Fachin; TSE, Súmula 20.

REGISTRO DE CANDIDATURA nº060023682, Acórdão, Des. Eleitoral Anderson
Ricardo Fogaça, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 23/09/2024.

Como os documentos apresentados pelo recorrente não são idôneos para
demonstrar sua filiação ao Partido da Mulher Brasileira, deve prevalecer a sua filiação ao
Partido União Brasil.

Há que se concluir, portanto, pela ausência de filiação partidária, pelo prazo
de 6 meses, ao Partido da Mulher Brasileira pelo qual a recorrente pretende concorrer ao
cargo de vereador, de modo que seu requerimento de registro de candidatura deve ser
indeferido.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de José Aparecido Paiva da Silva, mantendo-se a sentença de indeferimento
do requerimento de registro de candidatura da recorrente.

Num. 44101375 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/10/2024 14:27:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100314272041000000043052692
Número do documento: 24100314272041000000043052692
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:48:08

Autorizo a Secretária Judiciária a assinar os expedientes necessários ao
cumprimento desta decisão.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600412-
86.2024.6.16.0194 - Pontal do Paraná - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON
RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE: JOSE APARECIDO PAIVA DA SILVA - Advogados do(a)
RECORRENTE: CARLOS EDUARDO FERLA CORREA - PR37505, ROOSEVELT ARRAES -
PR34724-A - RECORRIDA: PONTAL NÃO PODE PARAR [PSD/PP/MDB/PODE/PL/UNIÃO] -
PONTAL DO PARANÁ - PR - Advogados do(a) RECORRIDA: RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA
- PR59327, CRISTIAN LUIZ MORAES - PR25855, MICHEL GUERIOS NETTO - PR36357

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a
procuradora regional eleitoral em exercício, Eloisa Helena Machado.

SESSÃO DE 02.10.2024

Num. 44101375 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/10/2024 14:27:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100314272041000000043052692
Número do documento: 24100314272041000000043052692
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:48:08